Tribunal: TJSP
Processo: 1012435-04.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADORA DE MESOTELIOMA PERITONEAL MALIGNO – EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO POR QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONIAL HIPERTERMICA – RECUSA DO TRATAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE, AFIRMANDO QUE O TRATAMENTO NÃO SE ENCONTRA NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS E TEM INDICAÇÃO OFF LABEL – ILEGITIMIDADE – É INDEVIDA A NEGATIVA DE COBERTURA QUANDO A DOENÇA É

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADORA DE MESOTELIOMA PERITONEAL MALIGNO – EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO POR QUIMIOTERAPIA INTRAPERITONIAL HIPERTERMICA – RECUSA DO TRATAMENTO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE, AFIRMANDO QUE O TRATAMENTO NÃO SE ENCONTRA NO ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS DA ANS E TEM INDICAÇÃO OFF LABEL – ILEGITIMIDADE – É INDEVIDA A NEGATIVA DE COBERTURA QUANDO A DOENÇA É COBERTA PELO SEGURO – A ESCOLHA DO TRATAMENTO ESTÁ SOB A RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E NÃO DO PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 102 DO TJSP – PRECEDENTES DESTA CORTE DETERMINANDO-SE A COBERTURA DO MESMO TRATAMENTO ORA EM LITÍGIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.